Tribunal: TJMT
Processo: 0001805-20.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001805-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 043.017.081-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 034.960.211-52 (APELANTE), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (APELANTE), DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 043.017.081-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 034.960.211-52 (APELADO), DENER JUNIOR DE ALMEIDA CUNHA RIBEIRO - CPF: 040.578.551-81 (APELADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO TENUTA SANCHEZ - CPF: 296.063.038-61 (VÍTIMA), DIOGO TENUTA SANCHEZ - CPF: 854.885.501-00 (VÍTIMA), MONALISA ARIANE ATAIDE NUNES - CPF: 018.705.981-05 (VÍTIMA), EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES - CPF: 545.517.811-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU UM DOS RÉUS E CONDENOU OS DEMAIS – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO PARA A PRÁTICA DO CRIME – ABORDAGEM DOS POLICIAIS PELO ACUSADO NO TRAJETO PARA A DELEGACIA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA RESTRIÇÃO À LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – PARCIAL PROVIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL – PRÁTICA DE UMA CONDUTA QUE ATINGIU DIVERSAS VÍTIMAS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INFUNDADO – PENAS ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO PODE SER UTLIZADA COMO SUBSÍDIO PARA DECRETAR O REGIME MAIS GRAVOSO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO VALOR – PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTILA (
V. G.
AGRG NO RESP No 2.172.749/PI) – READEQUAÇÃO DAS PENAS E DOSIMETRIA DE CORRÉU – MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RECUSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a participação do acusado no crime de roubo, mediante o fornecimento de veículo utilizado na ação delituosa e apoio externo aos comparas, impõe-se sua condenação. A conduta de emprestar conscientemente veículo para a prática criminosa configura participação penalmente relevante, contribuindo para a consumação do delito.

Ausente comprovação de que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, incabível o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal.

Não houve a prática de pluralidade de condutas, razão pela qual não há que se falar em concurso material (art. 69, CP).

No entanto, havendo várias vítimas, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70, CP).

Inviável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, baseado na gravidade do delito, pois, as circunstâncias judicias não foram consideradas desfavoráveis e não há reincidência, bem ainda, as penas foram fixadas abaixo de 08 (oito) anos, sendo o regime semiaberto adequado ao caso.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido. [...] "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." [...]
(AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).

RECURSO DOS SENTENCIADOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO CONSUMADO – TEORIA DA
AMOTIO
– INVERSÃO DA POSSE DOS BENS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – IRRELEVÂNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA OU DA SAÍDA DO LOCAL DO CRIME – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – CÚMULO DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO PROPORCIONAL – JURISPRUDÊNCIA QUE PRECONIZA AUMENTO DE 3/8 PARA DUAS MAJORANTES (
V. G. HC
No 693.056/SP E AGRG NO ARESP No 1.942.931/SP) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G. HC
291237/SP) – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de recuperação imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou a saída do local com os bens subtraídos, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo justificativa plausível, pode haver cúmulo de qualificadoras do crime roubo, uma vez que houve a prática delitiva por quatro indivíduos, além de ter sido utilizada arma de fogo e uma faca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
David Fernando Araújo da Costa
,
Willian Claro de Oliveira
e
Bruno Lopes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 1805-20.2016.8.11.0042 (código 426544), julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
os referidos réus pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, e
absolver

Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 182373698, p. 163/188).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar
Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, reconhecer a causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal) em relação aos demais, afastar o concurso formal consignado na sentença e aplicar o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, revogando o direito de os réus recorrerem em liberdade e fixar valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas (Id. 182373698, p. 226/238).

Em resposta, a Defensoria Pública, representando
David
,
Bruno
e
Willian
refuta os argumentos da acusação, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Id. 182373699, p. 26/47).

Denner
, em resposta, requer seja negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público (Id. 210703699)

Por sua vez,
David
,
Bruno
e
Willian
postulam o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, com a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços), ante a distância para a consumação do delito. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena imposta na terceira fase da dosimetria, mediante a diminuição da fração aplicada para o mínimo de 1/3 (um terço) (Id. 182373699, p. 48/58, p. 59/68 e p. 69/78).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, requerendo a improcedência das teses arguidas pela defesa (Id. 182373699, p. 80/88).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos, adotando
"per relationem"
as razões e contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau (Id. 215778689).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
David Fernando Araújo da Costa
,
Willian Claro de Oliveira
e
Bruno Lopes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 1805-20.2016.8.11.0042 (código 426544), julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
os referidos réus pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, e
absolver

Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Do recurso do Ministério Público

Da condenação do réu Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro

No que concerne ao primeiro ponto do recurso ministerial, razão assiste ao órgão acusador quando postula a condenação de
Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
.

Conforme análise detida dos autos, extrai-se que o acusado
Denner
participou efetivamente do crime de roubo, fornecendo o veículo GM Celta, placa NPN-4678, com o fim específico de ser utilizado na empreitada criminosa. Além disso, atuou dando apoio externo aos demais réus, permanecendo na posse de uma motocicleta Honda Fan vermelha, placa QBX-5899, do lado de fora da residência, aguardando o término da ação.

Merece destaque o fato de que o acusado, residente no bairro Consil, abordou os policiais militares que haviam apreendido o veículo Celta, no trajeto entre a Avenida das Torres e a Central de Ocorrências da PMMT, o que evidencia claramente seu conhecimento sobre a utilização do automóvel na prática delitiva. Esse comportamento demonstra, de forma inequívoca, que
Denner
estava ciente de que seu veículo havia sido apreendido pela polícia militar e do local exato onde os policiais estariam naquele momento.

Os depoimentos prestados em fase judicial pelos policiais militares Gabriel e Anderson (Id. 182372507) corroboram essa conclusão, evidenciando que
Denner
tinha pleno conhecimento do delito e prestou contribuição relevante para sua consumação.

Vale ressaltar que a negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, não tendo sido produzida qualquer prova durante a instrução processual capaz de corroborar sua versão dos fatos. O réu limita-se a apresentar uma versão desprovida de elementos que a sustentem, restando isolada no contexto dos autos.

Assim, evidente que o acusado
Denner
concorreu para a prática delitiva, devendo ser condenado nas mesmas condições dos demais réus, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

Do reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas

Quanto ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, não deve ser acolhido o pleito ministerial.

De acordo com os autos, durante a execução do crime, as vítimas Rodrigo, Monalisa Ariane, Suellen e quatro crianças foram trancadas pelos acusados em um quarto da residência, enquanto a vítima Diogo foi obrigada a carregar os pertences que estavam sendo subtraídos.

Essa circunstância foi expressamente narrada na denúncia e comprovada na fase judicial, conforme os depoimentos das vítimas Rodrigo e Diogo (Id. 182372507), bem como o depoimento de Monalisa Ariane (Id. 182372507), que declarou: "nós entramos no quarto, eu fiquei de costas, ficamos sentados na cama, de costas" e "Nós ficamos trancados.".

Todavia, não há elementos probatórios nos autos indicando que o tempo que as vítimas permaneceram com restrição à sua liberdade por tempo juridicamente relevante.

Para a caracterização da majorante em questão, é relevante o lapso temporal da restrição da liberdade das vítimas, importando verificar se essa privação significou um acréscimo à conduta delitiva principal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. [...]
(HC n. 428.617/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Portanto, não deve ser reconhecida a causa de aumento de pena da restrição de liberdade das vítimas, prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal.

Da aplicação do concurso material de crimes

No tocante ao concurso de crimes, o Ministério Público sustenta que deve ser afastado o concurso formal aplicado na sentença e reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal).

Não assiste razão ao
Parquet
.

Na espécie, verifica-se que os agentes praticaram o crime de roubo contra múltiplas vítimas (oito pessoas, incluindo quatro crianças), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, sendo certo que os bens subtraídos pertenciam a diferentes proprietários.

O concurso material prevê que:

“
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
”

Todavia, no caso dos autos, os crimes foram praticados em um mesmo contexto fático, o que afasta a incidência do concurso material, atraindo a incidência do concurso formal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

In casu
, foi praticada uma única ação, havendo tão somente a pluralidade de vítimas, não havendo que se falar em prática de mais de uma ação pelos apelados.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.

[...]
(AREsp n. 2.791.895/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Conforme declaração judicial da vítima Rodrigo Tenuta Sanches, foram subtraídos televisores, joias de seus dois filhos e de sua esposa, além de um veículo de sua propriedade.

Neste aspecto, entendo que a irresignação ministerial deve ser acolhida, de forma parcial, a fim de reconhecer o concurso formal de crimes, uma vez que a conduta dos recorridos foi praticada em face de ao menos 04 (cinco) vítimas.

Da alteração do regime inicial de cumprimento da pena

O Ministério Público pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, argumentando que a gravidade concreta do delito justifica a imposição do regime mais severo.

O pedido não merece acolhimento.

As penas-base dos apelados foi fixada no mínimo legal, além do que, não há reincidência, não havendo como determinar regime mais gravoso ante a suposta gravidade do delito.

Da fixação de valor mínimo para reparação dos danos

Por fim, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas Rodrigo, Diogo e Monalisa Ariane.

Neste ponto, não assiste razão ao recorrente.

Embora haja pedido expresso na denúncia, não houve a declinação de valor, obstando o debate acerca da questão.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido. [...] "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." [...]
(AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Dos recursos defensivos

Do reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada

A defesa dos réus
David
,
Bruno
e
Willian
postula o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços).

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

De acordo com a teoria adotada pelos Tribunais Superiores (teoria da
amotio
ou
apprehensio
), o crime de roubo consuma-se no momento em que a coisa passa para o poder do agente, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No caso dos autos, os elementos probatórios demonstram que os agentes obtiveram a inversão da posse dos bens das vítimas, ainda que momentaneamente, uma vez que, após renderem as vítimas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, apoderaram-se dos objetos, retirando-os dos locais onde originalmente se encontravam.

O fato de os acusados não terem conseguido sair da residência com os bens subtraídos, em razão da pronta intervenção policial, não descaracteriza a consumação do delito, pois já havia ocorrido a inversão da posse, momento em que se considera consumado o crime de roubo.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no mesmo sentido:

[...] É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que “
a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente
” (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). [...]
(HC 226742 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023) (negritou-se)

Portanto, está correta a sentença que reconheceu a consumação do crime de roubo, devendo ser mantida neste ponto.

Do redimensionamento da fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena

Por fim, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena imposta na terceira fase da dosimetria, mediante a diminuição da fração aplicada para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Também neste ponto os recursos defensivos não merecem provimento.

Na sentença, o juízo
a quo
aplicou o aumento de 3/8 (três oitavos) em virtude da presença de duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal,
"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."
.

O dispositivo legal confere ao julgador uma faculdade e não uma imposição.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...] In casu, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido por quatro agentes, mediante emprego de arma de fogo, bem como no modus operandi utilizado no delito, vale dizer, "o crime foi cometido, no mínimo, por quatro agentes e com o emprego de arma de fogo (o que expôs a um grande risco a integridade corporal da vítima e de seu filho". Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 693.056/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

[...] A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.o 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.942.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

No caso, há pluralidade de acusados (quatro), sendo utilizada arma de fogo e uma faca.

No caso em análise, estando presentes duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), entendo que a justificativa utilizada é suficiente para manter o acúmulo das majorantes, mostrando-se adequada e proporcional a fração de 3/8 aplicada pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em violação à Súmula 443 do STJ, que veda a majoração da pena em fração superior ao mínimo legal com base apenas no número de majorantes.

A propósito, vale destacar que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante não se limitou à mera quantidade de majorantes, mas considerou a gravidade concreta das circunstâncias em que empregadas as causas de aumento, em perfeita consonância com o princípio da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, deve ser mantida a fração de aumento aplicada na sentença.

Necessária a readequação das penas de
David Fernando Araújo da Costa
,
Willian Claro de Oliveira
e
Bruno Lopes de Souza
.

Tendo em vista que as penas dos recorrentes/recorridos foram idênticas, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fundamento de forma unificada.

Reconheço o concurso formal de crimes (art. 70, CP), pois, mediante uma ação, houve a subtração patrimonial de 04 (quatro) vítimas distintas. Assim, utilizo a fração de 1/4 (um quarto), alcançando a reprimenda de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
a qual torno definitiva
.

Mantenho o regime de cumprimento inicial de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Passo à dosimetria de
Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, fixo a reprimenda inicial em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não vislumbro a presença de atenuantes ou agravantes de pena, mantendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, utilizo o mesmo critério da sentença e a fundamentação do voto, e majoro a pena em 3/8 (três oitavos), ante o reconhecimento das causas de aumento de pena do artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, obtendo a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Reconheço o concurso formal de crimes (art. 70, CP), pois, mediante uma ação, houve a subtração patrimonial de 04 (quatro) vítimas distintas. Assim, utilizo a fração de 1/4 (um quarto), alcançando a reprimenda de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva
.

O valor do dia-multa deverá ser calculado à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Isento-o do pagamento de custas e despesas processuais.

Deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro a presença dos requisitos necessários (arts. 312 e 313, CPP).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal do Ministério Público, apenas para condenar
Denner Júnior de Almeida Cunha Ribeiro
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;
reconheço
o concurso formal de crimes (art. 70, CP) e
retifico
as penas de
David
,
Willian
e
Bruno
para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos
David Fernando Araújo da Costa
,
Willian Claro de Oliveira
e
Bruno Lopes de Souza
, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025